Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRESSÕES FÍSICAS. LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré a pagar indenização à parte autora na quantia de R$ 790,00, a título de danos materiais, e em R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 77635094 a ID 77635097. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 790,00, a título de danos materiais, e de R$ 20.000,00, a título de danos morais. Relatou que, em 18/5/2024, às 2h30, encontrava-se em frente a um bar quando um grupo de pessoas passou a provocar seu amigo José, entre as quais estava o requerido. Afirmou que, em determinado momento, iniciou-se uma discussão, ocasião em que José deixou o local, permanecendo o autor sozinho. Alegou que, nesse momento, o requerido, acompanhado de outros indivíduos não identificados, cercou o autor, que foi agredido fisicamente pela parte ré. Sustentou ter sofrido lesões corporais, conforme comprovado por laudo de exame de corpo de delito e tomografia da face, além de ter arcado com despesas médicas e farmacêuticas e enfrentado sofrimento psicológico e constrangimento social. Diante disso, ajuizou a presente ação buscando indenização pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a agressão lhe causou não apenas marcas físicas temporárias, mas também relevantes consequências emocionais e sociais, como vergonha perante desconhecidos, familiares e amigos, afastamento do convívio social, medo e sensação de impotência. Sustentou que tais circunstâncias ampliam a gravidade do dano experimentado e não podem ser minimizadas por meio do arbitramento de valor irrisório. Argumentou que a exposição de sua imagem não se restringiu ao momento da agressão, tendo sido agravada pela filmagem e posterior divulgação por terceiros, de modo que a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa a banalização da violência sofrida e esvazia o caráter punitivo e pedagógico da reparação. Defendeu que o arbitramento de valores reduzidos não atende à finalidade de desestimular a prática de novas condutas ilícitas, podendo, ao contrário, incentivar sua repetição. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou, subsidiariamente, para fixá-la em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
8. Em relação ao montante fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização arbitrado pelo juiz de primeiro grau somente deve ser modificado na via recursal quando demonstrado estar dissociado dos parâmetros que orientaram sua valoração. No presente caso, embora tenha ocorrido agressão física em local público, não se constatam repercussões relevantes decorrentes do evento, pois inexistem nos autos elementos que comprovem restrição ou prejuízo à vida social do recorrente em razão da lesão sofrida. Ademais, o valor fixado a título de indenização por danos morais não se mostra dissociado dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam sua fixação. A quantia arbitrada na sentença revela-se adequada à gravidade do ilícito e à extensão do dano, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo circunstâncias excepcionais que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.